Tribunal: CARF
Processo: 13894.720257/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13894.720257/2016-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.773 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
THIAGO H.LIMA DROGARIA E PERFUMARIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA
A opção pelo regime do Simples Nacional não é permitida à pessoa jurídica
que possua débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa com a Fazenda
Nacional, , nos termos do art. 17, V da LC 123/2006 e art. 15, XV da
Resolução CGSN no 94/ 2011

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que
davam provimento. A Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio acompanhou o Relator pelas
conclusões e manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Designada para redigir o
voto vencedor, a Conselheira Paula Santos de Abreu
(documento assinado digitalmente)
Paulo Ciccone - Presidente

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves - Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paula Abreu – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13894.720257/2016-81
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720257/2016-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o indeferimento da opção ao Simples
Nacional da Recorrente (fl.3/4) devido a constatação de débito sem a exigibilidade suspensa dos
meses 04 até 12 de 2012.
Ou seja, devido a débitos tributários sem a exigibilidade suspensa, o pedido de
ingresso ao Simples Nacional da Recorrente de 16/01/2016 foi indeferido pela DRF/Guarulhos
em 18/02/2016.
Os débitos junto a Secretaria da Receita Federal são de multas por atraso ou falta
de entrega de documentos.
Após ciência do indeferimento, a Recorrente ofereceu manifestação de
inconformidade em 15/03/2016 (fl. 2) na qual argumenta que recolheu todas as multas em
28/01/2016, ou seja, dentro do prazo previsto, conforme cópias dos DARFs em anexo (fls. 007 a
024). Entretanto, naquele momento não foram acrescidos os correspondentes juros de mora, os
quais foram recolhidos em 14/03/2016 (fls. 025 a 033).
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente o indeferimento
a opção do Simples Nacional, por entender que a Recorrente não teria regularizado os débitos
dentro do prazo legal, nos termos do artigo 6o, § 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 2011,
ou seja, até 31/01/2016, registrando a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. NÃO REGULARIZAÇÃO EM TEMPO
HÁBIL.
Considerando que constitui óbice ao ingresso no Simples Nacional a existência de
débito não regularizado dentro do prazo previsto pela legislação de regência, deve ser
mantido o indeferimento da opção pelo por esse regime tributário favorecido e
unificado quando comprovado que o sujeito passivo, em 31/01/2016, encontrava-se em
débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720257/2016-81

Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas do indeferimento a opção ao Simples
Nacional da Recorrente e os argumentos de defesa são apenas relativos ao pagamento dos
débitos tributários, entendo que a solução da lide trata estritamente da análise da prova do
pagamento e do prazo para regularização do débito.

A Recorrente acostou ao Recuso Voluntário, comprovantes de pagamentos de
todos os débitos, feitos no dia 28/01/2016, bem como o restante relativo aos juros de mora pagos
no dia 14/03/2016.

Desta forma, tendo em vista que a Recorrente apresentou prova consistente que
comprova o pagamento dos débitos que o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional apontou como abertos e não suspensos, entendo que o v. acórdão deve ser reformado.

Vejamos.

Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 2006, assim dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o assim estabelece:

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720257/2016-81

I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
(...)
Em relação a Lei Complementar no 123/2006, as vedações ao ingresso do Simples
Nacional e a exclusão do sistema, estão previstas nos seguintes artigos:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Conforme pode se verificar acima, este procedimento de exclusão do Simples
Nacional é regulado pela Lei Complementar 123/06, por Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional e o processo administrativo que analisa o Termo de Indeferimento da Opção e
o Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional é regulamentado pelo Decreto 70.235/1972.

O artigo 31, parágrafo segundo e o artigo 39, parágrafo quarto da Lei
Complementar 123/2006, concede 30 dias para oferecimento da impugnação ou pagamento do
débito, a partir da data da intimação, suspendendo os efeitos da decisão do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão do Simples Nacional.

Assim, complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 31, parágrafo
segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a possibilidade de oferecimento de
manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a partir da data da intimação, suspende
os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do Simples Nacional durante todo o curso do
processo administrativo e, por conseqüencia lógica, estende o prazo para regularização de
pendência até o termino do referido processo.

Este entendimento de que a manifestação de inconformidade ou impugnação
suspende os efeitos do Ato de Exclusão ou Termo de Indeferimento também pode ser visto na
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720257/2016-81

Solução de Consulta Interna da Receita Federal, no Solução de Consulta Interna da Cosit no
18/2014 de 30 julho de 2014. Vejamos a ementa.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de
dezembro de 2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito
federal contra a exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de
recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo
tributário administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão
do Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de
ofício que teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter
preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006;
art. 75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011.

Desta feita, mesmo que a Recorrente tenha pago a parcela dos juros incidentes
sobre os débitos apenas em 14/03/2016, o pagamento ocorreu durante o processo administrativo
em epígrafe que suspendeu o efeito do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional, devendo o v. acórdão ser reformado e o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional ser cancelado.

Sendo assim, voto por revogar o Termo de Indeferimento à Opção ao Simples
Nacional da Recorrente e reformar o v. acórdão recorrido.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luiz Pagano Gonçalves

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720257/2016-81

Voto Vencedor
Conselheira Paula Santos de Abreu, Redatora designada.

1.
Cumprimentando o I. Relator por seu voto, discordamos quanto ao
entendimento de que “o art. 31, § segundo da Lei Complementar 123/2006, que concede a
possibilidade de oferecimento de manifestação de inconformidade ou pagamento do débito a
partir da data da intimação, suspende os efeitos da decisão do Ato Executivo de Exclusão do
Simples Nacional durante todo o curso do processo administrativo e, (...) estende o prazo para
regularização de [débitos com exigibilidade não suspensa] até o termino do referido processo”.
2.
Primeiramente, é preciso ressaltar que o caso em discussão trata de
indeferimento pela opção ao Regime de Tributação pelo Simples Nacional encaminhada em
16/01/2016 e não de exclusão do Simples.
3.
A opção pelo regime do Simples Nacional deve ser realizada até o último
dia útil do mês de janeiro, para as pessoas jurídicas já em atividade, produzindo efeitos a partir
do primeiro dia do ano-calendário de opção, conforme disposto no artigo 16, § 2o, da Lei
Complementar no 123, de 2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do
ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê
Gestor a que se refere o caput deste artigo.
4.
Havendo pendências que obstem a inclusão no Simples Nacional, o
contribuinte poderá regularizá-las até o final do prazo para solicitação da opção, qual seja, o
último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário, conforme estabelece o § 2o do art. 6o da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720257/2016-81

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
5.
Conforme consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional às fls. 3-4, a solicitação de inclusão da Recorrente no referido regime foi indeferido
pela DRF/Guarulhos em 18/02/2016 por constar os seguintes débitos sem exigibilidade suspensa,
em seu nome:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720257/2016-81

6.
A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos, comprovantes de
pagamentos dos débitos, feitos tempestivamente no dia 28/01/2016 (fls. 007 a 024). Contudo,
deixou de recolher os correspondentes juros de mora, que só foram pagos em 14/03/2016 (fls.
025 a 033), ou seja, após o prazo previsto para sua que fosse deferida a sua opção pelo Simples
Nacional.
7.
A própria Recorrente, em seu Recurso Voluntário, reconhece que após a
data limite de 31/01/2016 para a regularização de débitos para formalizar a Adesão ao Simples
Nacional ainda constavam débitos em aberto referentes a multas por atraso no PGDAS-D dos
períodos de abril a dezembro de 2012.
8.
Alega (e o fez apenas em seu recurso voluntário), que foi “o funcionário da
ARF Suzano que o estava atendendo” quem gerou os DARFs para pagamento dos débitos sem os
juros que deveriam ser recolhidos junto ao valor principal.
9.
Ocorre que não é possível aferir a veracidade da alegação da Recorrente e
a declaração constante dos DARFS acostados aos autos de que “as informações consignadas no
DARF são de responsabilidade do contribuinte” não a socorre:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.773 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13894.720257/2016-81

10.
Assim, tendo a Recorrente débitos de exigibilidade não suspensa junto à
Fazenda Pública Federal e não verificadas quaisquer hipóteses para afastamento do art. 17, V da
LC 123/2006, é forçoso reconhecer a impossibilidade de adesão ao regime do Simples Nacional
naquele ano-calendário.
11. Por esse motivo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Luiz Pagano

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital